Tribunal: TJDFT
Processo: 0716416-06.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716416-06.2018.8.07.0000 RECORRENTE: TERESA CAIADO VIANA, TANIA CAIADO VIANA, ESPÓLIO DE ELCY CAIADO VIANA RECORRIDO: MARCELO VIANA VAN DER BROOCKE, THELMA CAIADO VAN DER BROOCKE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA ORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. A ação de prestação de contas possui duas fases, na primeira fase, está em discussão apenas o direito de exigir as contas ou a obrigação de prestá-las; já na segunda fase, discutem-se as próprias contas prestadas, seja quanto à forma, seja quanto ao conteúdo. 2. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção da prova oral pleiteada quando desnecessária para o deslinde da controvérsia. 3. Os herdeiros do mandante podem exigir prestação de contas do mandatário constituído pelo falecido, observado o prazo prescricional de dez anos da data do óbito. 4. Considerando que a decisão que encerra a primeira fase da ação de exigir contas passou a ter natureza jurídica de decisão interlocutória de mérito, não se mostra cabível a condenação em honorários advocatícios nessa fase processsual. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes indicam negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 550, §§ 1o e 5o, do CPC, e 653, 656, 667 e 668, todos do Código Civil, ao argumento de que o primeiro recorrido tinha o dever de prestar contas, porquanto não foi juntado nenhum documento apto a demonstrar a ocorrência da movimentação financeira feita entre os anos de 1999 a 2014, prazo esse em que gerenciava a sua vida financeira. Articulam que o fato de ter existido confiança entre partes não pode eximir o mandatário de prestar contas do mandato. Suscitam dissensos pretorianos com julgados do TJSP, a fim de demonstrá-los; c) artigos 189 e 199, inciso II, ambos do CC, expondo que a prescrição somente começa a fluir após a extinção do mandato, porque a obrigação de prestação de contas subsiste após o término da relação contratual, de modo que a prescrição somente poderia ser analisada na segunda fase da ação de prestação de contas; e d) artigos 6o, 8o, 16, 18, 82, § 2o; 85, §§ 1o, 2o, 4o, caput, e inciso III, 87, § 1o; 90 e 92, todos do Código de Processo Civil, articulando que a primeira fase do procedimento de exigir contas não tem natureza jurídica de sentença, mas, sim, de decisão interlocutória, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios nessa fase processual. Afirmam que, caso seja mantida a condenação em honorários, seu valor deve ser reduzido. Pedem que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA, OAB/DF 29.380. Por fim, registre-se que os recorrentes apresentaram memoriais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 189 e 199, inciso II, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico LEANDRO VIANA DE AMORIM BARBOSA, OAB/DF 29.380. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027